Tribunal: STF
Processo: AI 558660
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: Policial militar do Estado de Pernambuco: soldo básico
   correspondente ao valor do salário mínimo: recurso
   extraordinário: descabimento: controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional local - L. est. 11.216/95: alegada
   violação do dispositivo constitucional invocado que, se ocorresse,
   seria indireta ou reflexa, que não enseja reexame no recurso
   extraordinário: incidência da Súmula 280.